Tribunal: TJDFT
Processo: 0727368-10.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por TERRADRINA CONSTRUÇÕES LTDA e outro contra Decisão proferida por esta Relatoria que, em Agravo de Instrumento interposto em face de COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Os Embargantes alegam que a r. decisão foi omissa, uma vez que não houve manifestação expressa sobre a metodologia de cálculo da cobrança a ser adotada em relação à leitura dos hidrômetros nas faturas a vencer no curso do processo, caso ocorra o restabelecimento do fornecimento do serviço. Pedem, ao final, que o vício seja sanado para que seja calculado o valor pelo consumo real aferido ou pelo valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel. É a suma dos fatos. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. Pode suceder que na entrega da prestação jurisdicional, ocorra omissão, contradição ou obscuridade. Para sanar tais vícios, cabíveis os embargos de declaração, nos quais a parte que os opõe deve salientar os pontos em que residem as imperfeições do Julgado. In casu, todavia, não se verifica a existência de vício suscetível de ser retificado por meio da via eleita, uma vez que foram examinadas todas as questões pertinentes ao pleito liminar, com coerência e objetividade, não havendo, na decisão recorrida, qualquer omissão, contradição ou obscuridade hábil a maculá-la. Vale destacar que na decisão liminar não se permite que todas as matérias sejam exauridas nesta fase prefacial da demanda, resguardando-se apenas para as urgentes. A respeito, destaco os fundamentos da decisão impugnada: “No caso dos autos, tal como pleiteado, foi examinada a suspensão do serviço de fornecimento de água, sendo destacado que: Quanto à probabilidade do direito, por ora, tenho que não restou devidamente demonstrado. Isto porque, impõe considerar nesta fase preliminar que, embora haja disposição expressa a respeito da suspensão do serviço em caso de inadimplemento do usuário (Lei 11.445/2007, em seu art. 40, V), a Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal – ADASA, ao regulamentar a matéria, editou a Resolução no 14/2011, que em seu art. 121, §5o, advertiu, in verbis: “É vedada a suspensão do fornecimento por motivo de inadimplência no pagamento de fatura após decorridos 120 (cento e vinte) dias do respectivo vencimento, salvo comprovado impedimento da sua execução por determinação judicial ou outro motivo justificável, ficando suspensa a contagem pelo período do impedimento.” No caso dos autos, os Recorrentes não comprovam a quitação das faturas correspondentes aos 120 (cento e vinte) dias anteriores ao ajuizamento da ação, pelo contrário, confirmam a existência de débito recente. E neste ponto, o regramento impede apenas o corte com base no inadimplemento de faturas pretéritas, autorizando, contudo, quando se tratar de faturas recentes.” Assim, o pedido de cálculo, requerido pelos Embargantes, esgota o mérito da demanda, daí ter sido ressaltado na r. decisão que “as demais questões ventiladas pela parte demandam incursão no próprio mérito da lide, com necessidade de dilação probatória, o que se mostra inapropriado nesta sede recursal”. Ante a ausência de qualquer vício na decisão recorrida, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração. À vista do exposto, NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. I. Brasília, 18 de fevereiro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator